Tribunal: TCU
Processo: 010.557/2003-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas, exercício de 2002.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anual da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), exercício de 2002; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", da Lei 8.443/1992, 18 e 23, III, julgar irregulares as contas de Fernando Lima Barbosa Vianna, Francisco Vilardo Neto, Sérgio Alcides Antunes e Amaury Pio Cunha, deixando de aplicar-lhes multa, em face da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal no caso; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, em julgar regulares as contas de Luis Henrique Teixeira Baldez, Marcos Reginaldo Panariello, José Eduardo Melhen, João de Andrade Marques, Rubens da Silva, Murilo Marques Barboza, Divalme Ancelmo de Souza, Carlos Alberto Vilanova, Aguinaldo José Teixeira, Fernando Victor Castanheira de Carvalho, Luiz César Brandão Maia, André Luiz Marques Canoilas, Oscar da Cunha Pinheiro, Nelson Oly Varella e José Roque, dando-lhes quitação plena; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, aos srs. Celso Rocha Sepeda, Gilmar Garcia Simão, Benedicto Ricardo Motta, José Manoel Gatto dos Santos, Osvaldo Machado de Melo Junior, Otto Forjaz Loureiro e Márcia Rubino Ferreira Pereira e à Codesp.